Tribunal: TJSP
Processo: 2196400-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR. DECISÃO QUE CONSIDEROU A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INSURGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. A decisão agravada considerou a contestação apresentada intempestiva, tendo em vista

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA LIMINAR. DECISÃO QUE CONSIDEROU A CONTESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. INSURGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. A decisão agravada considerou a contestação apresentada intempestiva, tendo em vista que ainda não foi cumprida a decisão liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia. Inconformado, o devedor interpôs o presente recurso. Todavia, forçoso concluir ser incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Observe-se que a inadmissibilidade do agravo não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do CPC

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000705503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em
que é agravante EDSON DA SILVA ANTONIO, é agravado AYMORÉ
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do recurso, com observação. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
Bauru - 4a Vara Cível
Juiz(a):
Jayter Cortez Junior
Agravante:
EDSON DA SILVA ANTONIO (réu)
Agravado
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A (autor)
Voto no 31.741
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTESTAÇÃO
ANTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA
LIMINAR. DECISÃO QUE CONSIDEROU A
CONTESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
INSURGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO
DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO,
COM
OBSERVAÇÃO.
A
decisão agravada considerou a contestação
apresentada intempestiva, tendo em vista que
ainda não foi cumprida a decisão liminar de
busca e apreensão do bem dado em garantia.
Inconformado, o devedor interpôs o presente
recurso. Todavia, forçoso concluir ser incabível
a interposição de agravo de instrumento no
caso, pois a decisão interlocutória combatida
não está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do
CPC. Observe-se que a inadmissibilidade do
agravo não importará em preclusão sobre a
questão, pois será possível impugnar a decisão
em
preliminar
de
apelação
ou
nas
contrarrazões desse recurso, conforme dispõe
o art. 1.009, §1o, do CPC
Cuida-se de agravo de instrumento

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
interposto por EDSON DA SILVA ANTONIO contra decisão de fls.
183/185, dos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que
tornou sem efeito a contestação e o que mais a acompanhou.
Sustenta o agravante, em resumo,
que ajuizou ação de revisão do contrato de alienação fiduciária
celebrado entre as partes. A sentença da ação expressamente
descaracterizou a mora, em razão da existência de encargos ilegais na
dívida discutida. O autor da ação do qual foi tirado o presente agravo de
instrumento fora intimado da decisão final da lide de ação de revisão de
contrato e, não cumpriu com tais determinações proferidas em decisão.
Deve ser revogada a medida liminar deferida pelo Magistrado “a quo”,
visto que já demonstrado de forma clara e didática o fato de já existir
sentença judicial que descaracteriza a mora. A peça contestatória e as
demais manifestações da parte ré demonstram claramente o total
desrespeito às determinações judiciais por parte do banco autor. Pugna
pela concessão do efeito ativo.
Não foi concedido o pleiteado efeito
ativo (fls. 10/12).
É o relatório.
Verifica-se dos autos que as partes
celebraram Contrato de Concessão de Crédito Direto ao Consumidor no
20032145570 Operação no 440849160, em 0/02/2020, com duração
de 48 meses, vencendo a primeira prestação em 08/03/2020, na monta
de R$ 843,79, entregando em alienação fiduciária, o veículo GM

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
Chevrolet Astra. 2010, cor preta, chassi 9BGTR48C0AB252879, placa
EMY 1891 (fls. 30/34). No entanto, sustenta o banco que o réu não
cumpriu suas obrigações deixando de efetuar o pagamento a partir da
3a prestação, ou seja, a partir da parcela vencida em 10/05/2020.
Sustenta a instituição financeira que providenciou a constituição em
mora do devedor (fls. 36/38), que se manteve inerte. Por tais motivos,
ajuizou ação de busca e apreensão pretendendo a concessão de tutela
liminar.
A tutela liminar foi deferida (fls.
58/61). Sobreveio petição do réu informando a existência da ação
revisional no 5004043-15.2020.8.21.0039, que foi julgada procedente. O
autor foi intimado a se manifestar (fls. 168). Ato contínuo, o réu ofertou
contestação (fls. 169/179).
Pela decisão de fls. 183/185, o
Magistrado observou que antes do cumprimento integral da medida
liminar, não se legitima o aproveitamento da petição de resposta
apresentada pelo devedor fiduciante (CPC, art. 283, parágrafo único),
peça que comporta desentranhamento, para entrega ao mandatário da
parte, mediante certidão nos autos. Determinou, portanto, seja tornada
sem efeito a referida peça e o que mais a acompanhou.
Não se conformando com essa
decisão, o financiado interpôs o presente recurso.
Todavia, as questões ventiladas na
contestação apresentada não possuem o condão de impedir o
cumprimento da decisão liminar. Apenas matérias de grande

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
importância autorizam que o réu se apresente no processo antes do
cumprimento da liminar, como, por exemplo, a comprovação de
pagamento das parcelas em atraso ou ausência de constituição em
mora por ter sido a diligência realizada em endereço errado. Este não é
o caso dos autos, pois a notificação foi enviada e recebida no endereço
fornecido no ato da celebração do contrato e pelo próprio agravante.
Conforme consta do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em
lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença
ou de cumprimento de sentença, no processo

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
de execução e no processo de inventário.”
A questão atinente a ser considerada
sem efeito a contestação e o que mais a acompanhou por ter sido
apresentada antes do cumprimento da liminar, não consta do rol inserto
no art. 1.015 do CPC.
Observe-se que a inadmissibilidade
do agravo não importará em preclusão sobre a questão, pois será
possível impugnar a decisão em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, §1o, do
CPC, com o seguinte teor:
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1o. As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não
comportar agravo de instrumento, não são
cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação,
eventualmente interposta contra a decisão final,
ou nas contrarrazões.”
Sobre o tema, LEONARDO GRECO
destaca o seguinte: “A segunda e mais importante inovação é a de que
o agravo de instrumento deixa de ser cabível contra qualquer decisão
interlocutória e a sua admissibilidade passa a submeter-se à
enumeração taxativa da Lei (art. 1.015). Dessa enumeração foram
subtraídas inúmeras decisões, especialmente em matéria probatória,
que se submeterão à regra do §1o do art. 1.009, podendo ser
reapreciadas pelo próprio juiz de primeiro grau ou pelo tribunal de
segundo grau por ocasião do julgamento da apelação contra a sentença
final, se provocado o seu reexame nas razões ou contrarrazões deste

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
recurso” 1
Outrossim,
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES comenta que “As decisões interlocutórias que
não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento
não se tornam irrecorríveis, o que representaria nítida ofensa ao devido
processo legal. Essas decisões não precluem, devendo ser impugnadas
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, nos
termos do art. 1.009, § 1o, do Novo CPC”. 2
Aliás, neste sentido a Câmara já
decidiu, em recursos sob minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTESTAÇÃO
ANTES DO CUMPRIMENTO DA TUTELA
LIMINAR. DECISÃO QUE CONSIDEROU A
CONTESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.
INSURGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE NÃO SE INSERE NO ROL TAXATIVO
DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO
CONHECIDO. A decisão agravada considerou
a contestação apresentada intempestiva, tendo
em vista que ainda não foi cumprida a decisão
liminar de busca e apreensão do bem dado em
garantia. Inconformado, o devedor interpôs o
presente recurso. Todavia, forçoso concluir ser
incabível a interposição de agravo de instrumento no caso, pois a decisão
interlocutória combatida não está incluída no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC.” (Agravo de
Instrumento no 2075248-40.2020.8.26.0000

1 Instituições de processo civil: recursos e processos da competência originária dos tribunais, vol.
III, 1a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 149”
2 Novo Código de Processo Civil Lei 13.105/2015, 2a ed. ver., atual. e ampl., Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 579.

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
3 Agravo de Instrumento no 2196400-55.2020.8.26.0000
Voto no 31.741
Julgado em 26/05/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BUSCA
E
APREENSÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
CONTESTAÇÃO
ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR.
DECISÃO QUE CONSIDEROU DA DEFESA
EXTEMPORÂNEA. INSURGÊNCIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE INSERE NO
ROL
TAXATIVO
DO
ART.
1.015
DO
CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO. A
decisão agravada considerou a contestação
apresentada intempestiva, tendo em vista que
ainda não foi cumprida a decisão liminar de
busca e apreensão do bem dado em garantia.
Inconformado, o devedor interpôs o presente
recurso. Todavia, forçoso concluir ser incabível
a interposição de agravo de instrumento no
caso examinado, pois a decisão interlocutória
combatida não está incluída no rol taxativo do
art.
1.015
do
CPC/2015.”
(Agravo
de
Instrumento no 2111842-24.2018.8.26.0000

Julgado em 18/06/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, não
conheço do presente agravo de instrumento, com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator